Tribunal: STF
Processo: AI 169811
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA:  TRABALHISTA. DISCUSSÃO  A RESPEITO DE PRESSUPOSTOS
RECURSAIS. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
          Embora  o  agravante  insista  em  que  se  negou  a devida
prestação  jurisdicional  e  se  cerceou   o  direito  de  defesa  ao
obstruir-se  o recurso de revista,  a discussão que se desenvolve nos
autos  é  em  torno de  pressupostos  recursais.  Tal questionamento,
conforme  ficou  assinalado  no  despacho  agravado,  adstringe-se ao
terreno  puramente processual, sem  nível constitucional, o que torna
inviável  o acesso a  instância recursal  extraordinária, na forma da
remansada jurisprudência desta Corte.
          Agravo regimental improvido.